Tribunal: TJES
Processo: 5003152-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003152-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA e outros
AGRAVADO: GILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 23/11/2021

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O senhor advogado Ricardo Fernandes Barbosa se inscreveu para fazer sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, em sessão passada eu teria dito que não cabia sustentação, porque se tratava de agravo de instrumento e não era tutela de urgência.

O advogado, com toda vênia, me induziu a erro quando disse que se tratava de prescrição ou decadência e eu, na oportunidade, disse que ele tinha razão. Só que prescrição e decadência é para julgamento estendido no agravo de instrumento; não é para sustentação. A sustentação só cabe quando há tutela de urgência.

Neste caso, com toda vênia ao ilustre advogado, não cabe sustentação, porque não é tutela de urgência. Caberia ao caberá o julgamento estendido, se discutir a prescrição ou decadência.

Não cabe sustentação.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Senhor Presidente, pela ordem. Trata-se de um agravo contra uma decisão saneadora que afastou a decadência. Em virtude da preclusão pro judicato, mantida e estabilizada a decisão, não haverá nova possibilidade de reanálise da questão. Também com base no Parágrafo 4º, do Artigo 134, do Regimento Interno do TJES, “haverá sustentação oral no agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória e mérito do processo” que é o caso da decadência.

A gente entende que a decadência é mérito do processo. Peço vênia para discordar do nobre Relator e fazer esses apontamentos.

Reitero o pedido de sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Submeto a questão à análise do Colegiado Órgão Julgador.

Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, como Vossa Excelência pensa sobre a admissibilidade ou não da sustentação oral?

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, estou no PJE consultando o objeto do recurso. Peço a Vossa Excelência um minuto apenas. (Pausa)

Senhor Presidente, quero fazer uma consideração. Ao verificar o recurso, vejo que o juiz afastou a pretensão de reconhecimento de prescrição ou decadência. Não é isso, doutor?

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Perfeitamente, afastou a tese de decadência alegada na contestação.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Então, Senhor Presidente, o que tenho a dizer a esse respeito é o seguinte: que a tese do ilustre advogado de que a matéria é matéria que envolve mérito, ela só envolve mérito se acolhida houvesse a extinção do processo ou não reconhecimento da possibilidade de discutir o direito.

Como o juiz afastou, parece-me que assiste razão ao Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Afastada, e é essa a discussão, não houve julgamento de mérito do recurso. Se houvesse acolhimento da tese da decadência ou da prescrição, eu poderia concordar com o ilustre advogado, porque no acolhimento haveria um julgamento de mérito; no afastamento, não há.

Com todas as vênias, acompanho o ilustre Relator. Acredito que não há este julgamento de mérito mencionado pelo ilustre advogado. Há um enfrentamento de uma prejudicial de mérito que o juiz afastou e o Relator irá enfrentar.

É assim que penso, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Como se manifesta sobre o tema o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista para analisar isso mais apropriadamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de dizer o seguinte: o Regimento Interno não pode se sobrepor ao Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil é claro e diz que só cabe sustentação no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. Isso é o que diz o Código de Processo Civil.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas o Regimento repete, o Regimento não difere, é idêntico.

Acho que a questão que o advogado coloca é que ele sustenta que a matéria de fundo é mérito, por isso que coloquei isso. Quando ela é rechaçada, ela não é mérito. Acolhida, ela é mérito. O Regimento repete a norma processual.

Tenho uma ponderação a fazer: se o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos for pedir vista para resolver isso, era melhor deliberarmos pela concessão, porque é uma questão apenas regimental. Se houver pedido de vista para isso não faz sentido. A celeridade que queremos dar fica prejudicada.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Concordo.

Embora eu ache, no meu modo de entender, que não cabe sustentação, mas também não vejo nada de mais o advogado sustentar.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao doutor Ricardo Fernandes Barbosa.

*

O SR. ADVOGADO
RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Muito obrigado.

Eminente Presidente, cumprimento os eminentes Desembargadores na pessoa de Vossa Excelência; os serventuários da Justiça; membro do Ministério Público; colegas da OAB e demais presentes nesta sessão.

O presente agravo de instrumento, como já falado, versa sobre o afastamento da tese de decadência na qual a parte agravante informa, e também alega, a possibilidade da ocorrência da preclusão pro judicato, ou seja, uma vez afastada a decadência, segundo o entendimento do STJ e também do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mesmo que haja divergência, uma vez afastada de acordo com Artigo 505 do CPC, não mais poderia ser reanalisado essa matéria. Por isso, a insistência na sustentação em virtude da segurança jurídica e da necessidade de se acolher a tese da decadência, tão logo nesta fase processual para se evitar demais desdobramentos processuais que sejam desnecessários em virtude da ocorrência da decadência operada.

Há uma ação protocolada na origem como declaratória de interpretação de cláusula contratual cumulado com cobrança em face dos agravantes pleiteando, em suma, a nulidade do contrato de prestação de serviços com base na suposta existência de vícios de lesão e erro.

Em que pese a denominação da demanda de natureza jurídica declaratória em seus pedidos agravados, o agravado viabiliza pleitos cominatórios como cobrança e/ou restituição de parcelas recebidas pelos agravantes em decorrência do contrato pactuado que se caracterizam em natureza jurídica de preceito cominatório requerendo a nulidade do contrato pela existência de vício de lesão e erro que, diga-se, não representa a realidade fática na presente relação.

As provas não foram produzidas nos autos, mas quando explorada a instrução probatória será demonstrado também que não houve lesão nem erro no pactuado e sim as questões foram pactuadas com todas as clarezas possíveis.

Haja vista a pretensão cominatória latente naquela demanda, os agravantes suscitaram a tese de decadência nos termos do Artigo 178 do Código Civil lastreado na extrapolação do prazo de quatro anos entre assinatura do negócio jurídico e a interposição da demanda, o que foi afastada pelo
juízo

a quo
na decisão saneadora do processo, nos seguintes termos: "do mesmo modo, considerando a tese de decadência suscitada comporta julgamento de mérito da demanda e, caso acolhida, resultará na improcedência da demanda, rejeito por ora a questão levantada sem prejuízo de posterior análise, quando da prolação da sentença nos autos.”

Contudo, essa reanálise nos traz uma insegurança muito grande, uma vez que há divergências no entendimento da operação da preclusão pro judicato. Entendemos nós, agravantes, que a parte agravante entende que, uma vez analisada, por força do Artigo 505 do Código de Processo Civil, esta questão, mesmo de ordem pública, não pode ser reanalisada por ser matéria em virtude de preclusão pro judicato. Esse entendimento decorre de julgados deste Tribunal de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A folhas 10 e 11 da peça inaugural, apenas a questão da natureza jurídica da demanda, os autores fundamentam suas alegações e defeitos do negócio jurídico sendo eles lesão e erro. A folhas 12 da petição inicial, lançam em seu rol de pedidos item C, D e E pretensão condenatória tais como restituição

e ressarcimento de valores. Portanto, não se trata de ação declaratória pura já que foi formulado pedido de retorno do cotista do patrimônio do agravado acerca da ação declaratória cumulada com pretensão condenatória.

De acordo com esse entendimento, peço vênia para citar o entendimento esposado no Resp 1551430/ES, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma julgado em 21/09/2017: “a natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente com a análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzido na inicial, nascendo justamente desta análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.”

Com base nesse julgado, pleiteamos a operação de decadência.

Continuamos em virtude agora da operação da decadência própria. Mesmo se tratando de ordem pública, conhecível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nestes autos, a discussão da decadência estabilizada e não recorrida, restará acobertado pelo manto da coisa julgada, motivo pelo qual é de grande importância o deferimento da decadência, uma vez que a presente demanda foi protocolada após o prazo de quatro anos, como prevê o Artigo 178 do Código Civil.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato, objeto da presente ação de origem em 25/06/2014 e a demanda foi interposta em 06/09/2018. Portanto, extrapolado o prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil.

Uma questão pertinente e muito importante, que foi a única alegação da parte agravada, gira em torno do interesse recursal dos agravantes, pois na decisão o juízo de piso teria afastado por ora a decadência com possibilidade de reanálise. Quanto à preclusão pro judicato. que é o caso que a gente se baseia, se lastreia no nosso interesse recursal, a decadência não pode ser reanalizada.

Trago julgados. Inicialmente, peço vênia, para ler o Recurso Especial 1721184, São Paulo, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma que assim menciona: o STJ firmou entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível salvo quando houver pretensão condenatória constitutiva (perdão, li a jurisprudência errada).

Retomando. Um julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na Apelação 0026107-35.2008.8.08.0024, de lavra do eminente Desembargador Lyrio: ora, ainda que as matérias de ordem pública como a decadência legal não estejam sujeitos em princípio à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo órgão jurisdicional, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz apreciará novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, Artigo 471, 473 do CPC de 73, e 505/507 do CPC de 2015. E continua: decerto se o processo constitui uma marcha diante o retorno à etapa já ultrapassada constituiria um contrassenso, porque fragilizaria a segurança jurídica e seus desdobramentos lógicos, isso é, previsibilidade estabilidade, coerência dos atos processuais. Diante desse cenário, há razões para crer que a questão de decadência legal está preclusa não destoando dessa percepção caudalosa de jurisprudência do STJ, ilustrado pelas ementas a seguir.

E cita: ementas do Resp 911542, do Rio de Janeiro, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze no qual assim menciona: as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo não pode ser decidida novamente pelo mesmo juízo tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece na situação específica.

Portanto, a ocorrência da estabilidade da decisão saneadora, caso não recorrida, que é o caso, ela estabilizará, não haverá para a parte nova possibilidade de julgamento de reanálise em virtude da preclusão pro judicato.

Demonstrada a extrapolação de 4 anos entre a assinatura do contrato e a interposição da presente demanda, resta operada a decadência inafastável na ação de origem.

Obrigado pela atenção de Vossas Excelências.

Boa tarde.

Que Deus acompanhe o trabalho.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

O eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, profere voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Indago se há divergência ou pedido de vista.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, gostaria de me manifestar.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra à Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Em primeiro lugar, peço desculpas à Corte e ao ilustre advogado pela manifestação que fiz anteriormente quando rechacei a alegação do advogado de que a rejeição da decadência não era matéria de mérito.

Senhor Presidente, eu pediria até que Vossa Excelência determinasse que nós eliminássemos aquela primeira discussão das notas taquigráficas, porque foi concedido a ele o direito de se manifestar.

Explico o porquê. Equivoquei-me quando me manifestei sobre aquela questão que era relevante no CPC de 73. No CPC de 2015, o STJ já enfrentou a matéria. Inclusive, o voto de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Resp. 1.738.756, julgado em 19 de fevereiro de 2019, onde disse que: “O CPC de 2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC de 73, acerca da existência do conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o Art. nº 487, II, do novo Código, que haverá resolução de mérito, quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, o acolhimento, quanto à rejeição da alegação”.

Então, peço desculpas. Reconsidero a posição anterior, embora ela não seja relevante, Presidente. Mas eu não gostaria que ficasse registrado nas notas taquigráficas o equívoco da minha manifestação.

De forma que peço desculpas ao ilustre advogado, mas que teve a oportunidade de fazer a manifestação.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, no meu modo de entender, abrimos um precedente, até um pouco perigoso, porque no meu entendimento, o Código de Processo Civil – não estou falando de Regimento Interno – ele é claro e diz: “que só cabe sustentação no Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência”.

Então, temos que tomar cuidado, porque poderá haver outros casos desses em que o advogado também requeira a sustentação. Nós temos que ver isso direito, senhor Presidente.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, de qualquer maneira está registrada.

Com todas as vênias ao Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a matéria me parece, neste julgamento, está superada.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Fica a registrada a retratação de Vossa Excelência.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Muito obrigada.

Quanto à matéria de fundo do recurso, respeitosamente, peço vista para analisar melhor, apesar do bem fundamentado voto do eminente Relator. Mas a sustentação oral do advogado me impressionou e gostaria de refletir sobre ela.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O julgamento fica suspenso com pedido de vista da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

DATA DA SESSÃO: 30/11/2021

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos em sessão pretérita para analisar a questão debatida aqui, onde, rememoro-lhes, examina-se
agravo de instrumento

interposto por
Ricardo Fernandes Barbosa
e
José Lauro Lira Barbosa

no intuito de reformar a decisão que rejeitou a decadência arguida na
ação declaratório de interpretação de cláusula contratual c/c cobrança
proposta por
Gilton Martins dos Santos Filho
, por entender que a sua análise comporta julgamento do mérito da demanda, visto que eventual acolhimento acarretará na improcedência do pleito autoral, razão pela qual postergou a sua análise quando da prolação da sentença (id 1337478).|

Em suas razões recursais (id 1337471), os agravantes sustentam que
(i)
não se trata de demanda declaratória pura, eis que formulado pedido condenatório, de sorte que não se há de cogitar em imprescritibilidade;
(ii)
ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite a reanálise de questão já decidida, em razão dos institutos da preclusão e da coisa julgada. Assim, argumentam que a decadência deve ser analisada de imediato, a fim de se evitar a operação da preclusão
pro judicato
.

O eminente Relator, Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que, na hipótese em apreço, a pretensão condenatória somente se originou a partir do momento em que o agravado tomou ciência da suposta lesão perpetrada pelos agravantes, concluindo pela rejeição da alegação de decadência ou prescrição, razão pela qual negou provimento ao recurso.

Nesse contexto, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações trazidas pelo advogado em sua sustentação oral,
não tenho dúvidas em acompanhar
o eminente Relator,
no sentido de
neg
ar provimento ao
agravo
.

De antemão, no que diz respeito à tese de que a questão atinente à decadência restará preclusa caso não decidida imediatamente, convém ressaltar que, conquanto os recorrentes partam de escorreita premissa, se equivocam ao aplicar tal entendimento na hipótese dos autos. Explico.

Realmente, o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que, decidida definitivamente uma determinada questão, ainda que de ordem pública, esta não pode ser rediscutida, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada (PET nos EmbExeMS 3.901/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 03/11/2021). Em outras palavras, “
a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão
” (AgInt no AREsp 1092235/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Isso porque, não obstante o art. 485, §3º, do CPC/15, estabeleça que as matérias lá elencadas possam ser conhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, tal dispositivo não trata das questões já decididas. Deveras, a doutrina processualista nos ensina que a melhor interpretação deste texto normativo é a de que o juiz pode controlar a regularidade do processo, “
mas desde que ainda esteja pendente e que não tenha havido preclusão a respeito
” (
In
DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, v. 1).

Logo, tem-se por correta a compreensão dos recorrentes de que a matéria da decadência legal, conquanto de ordem pública, também se sujeita à preclusão, até mesmo para o juiz – a denominada preclusão
pro judicato
. Acontece que, consoante visto, tal preclusão somente tem vez quando a questão é decidida em definitivo, impedindo-se, com isso, a eterna rediscussão do tema.

Em sendo assim, tendo em mente que, no caso vertente, a Instância Primeva expressamente consignou que a questão seria apreciada no momento da prolação da sentença, não tendo sequer adentrado na matéria, forçoso convir que não se há de cogitar em preclusão judicial – até mesmo porque não se admite, em regra, preclusão judicial temporal, mas apenas consumativas ou lógicas.

Deveras, não se pode perder de vista que o magistrado
a quo
, na decisão saneadora, tão somente postergou a análise da alegação de decadência, por entender que o seu exame constitui julgamento do mérito da demanda. É certo, pois, que a questão não se encontrava decidida, motivo pelo qual poderia, perfeitamente, ser apreciada pelo órgão jurisdicional após a fase instrutória.

Todavia, a partir do momento em que interposto agravo de instrumento em face da referida decisão interlocutória e tendo esta Câmara Cível expressamente decidido sobre o tema, tal como realizado pelo Des. Relator – a pedido dos agravantes, vale registrar –, tem-se como possível vislumbrar a preclusão da matéria, a ocorrer após o trânsito em julgado do presente recurso.

Neste particular, isto é, adentrando o mérito recursal, perfilho-me ao entendimento exarado pelo preclaro Des. Relator, o qual se ampara em elucidativo aresto da c. Corte Superior, no sentido de que a pretensão de reclamar a repetição de indébito nasce com a exigência do pagamento a maior, e não na data da assinatura do contrato (REsp 1740714/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Destarte, muito embora não se possa afirmar que,
in casu
, a pretensão declaratória seja imprescritível, eis que cumulada com pleito condenatório – não se trata de ação meramente declaratória – não há que se falar em prescrição ou decadência dos pedidos formulados na inicial, eis que, repito, a pretensão do requerente de receber as quantias que entende devidas somente se originou a partir do momento em que tomou ciência da lesão, de modo que a data de assinatura do contrato não pode servir como termo inicial do prazo prescricional.

Por tais razões, sem maiores delongas, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o eminente Relator, para
neg
ar
provimento
ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003152-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA

AGRAVADO:
GILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – ausência de interesse recursal)

Em contrarrazões, a parte agravada alegou a ausência de interesse recursal, porquanto o julgador singular consignou, de forma expressa, a possibilidade de nova análise da decadência em momento processual posterior.

Entretanto, forçoso reconhecer que, naquela etapa processual, a questão fora decidida pelo MM. Juiz singular, oportunidade na qual afastou a tese de decadência aduzida em contestação.

Ademais, nos termos da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“q
uando o julgamento do recurso é passível de ensejar uma melhora na situação da parte recorrente, beneficiando-a de alguma forma, encontra-se presente o interesse recursal”
(TJES, Classe: Apelação, 024110289246, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003152-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA

AGRAVADO:
GILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e
RICARDO FERNANDES BARBOSA

contra a r. decisão (evento 1337478) que, nos autos da
ação declaratória de interpretação de cláusula contratual c/c cobrança
ajuizada por

GILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO
,
rejeitou a tese de decadência.

Em suas razões (evento 1337471), aduzem os agravantes, em suma, que não se trata, na origem, de demanda puramente declaratória, porquanto o agravado também formulou pretensão condenatória, devendo ser reconhecida a prescrição ou decadência do direito autoral.

Aduzem, assim, que, uma vez que o contrato objeto da ação fora firmado em 25/06/2014 e a ação de origem fora ajuizada em 06/09/2018, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão autoral, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem a extinção da ação de origem ante a ocorrência do instituto da decadência ou, de forma sucessiva, a declaração da decadência quanto aos pedidos de natureza condenatória deduzidos na ação.

Em contrarrazões (evento 1544926), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, cuidam os autos de origem de
ação declaratória de interpretação de cláusula contratual c/c cobrança
ajuizada pelo agravado em face dos agravantes e de Barbosa Advogados.

Sustenta o autor/agravado que celebrou com os réus contrato de serviços advocatícios onde ficou ajustada a propositura de ação trabalhista, sendo que no contrato entabulado foi avençada cláusula onde se estabeleceu o pagamento de
“30% do ganho total do reclamante ao final da demanda”
.

Argumenta que com o advento da sentença na ação trabalhista, ocorrida em 14/06/2014, fixou estabelecida indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dano estético no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Também restou determinado o pagamento de pensão mensal até que o autor complete 71 (setenta e um) anos, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do seu salário base na data do acidente, que era no importe de R$ 1.148,40 (um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), sendo a indenização fixada, então, no importe de R$ 574,20 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Aduz que, em grau recursal, a sentença trabalhista não fora modificada.

Argumenta que a parte requerida passou a realizar saques da citada indenização, não fazendo qualquer repasse para o autor, de forma que, segundo alega,
“o único proveito econômico que o autor recebeu efetivamente foi o referente à indenização na forma de pensão, que vem recebendo mensalmente”.

Aponta que intimado pelo Juízo Trabalhista para se manifestar acerca da alegada ausência de repasse dos valores, os réus informaram aquele juízo que tal postura se deu com base no contrato antes entabulado, sendo que tais quantias eram alusivas ao pagamento de honorários.

Sustenta, assim, que os réus receberam, até o momento do ajuizamento da ação, a quantia de aproximadamente cento e dois mil reais, perfazendo em torno de 87% (oitenta e sete por cento) do proveito da ação.

Destarte, basicamente diante de tais razões, fora ajuizada a ação de origem, sendo pleiteado pelo autor (ora agravado) que o juízo singular interprete o contrato a fim de delimitar o
quantum
devido aos causídicos demandados, determinando, se for o caso, a restituição dos valores sacados a maior ou, de forma alternativa, a declaração da nulidade do contrato, resolvendo-o em perdas e danos.

Sucessivamente, pretende que seja a ele restituído o montante de R$ 105.797,30 (cento e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos).

O réu Ricardo Fernandes Barbosa, em contestação (evento 1337474), dentre outas teses, sustentou a prejudicial de decadência da pretensão autoral, nos termos do art. 178, II, do Código de Civil, porquanto entre a formalização do contrato e o ajuizamento da ação se passaram mais de quatro anos.

Ao sanear o feito, fora proferida a decisão hostilizada, sendo que, na parte que interessa ao presente recurso, assim decidiu o MM. Juiz singular (evento 1337478):

Considerando que a análise da legitimidade dos demais requeridos se confunde com o próprio mérito do litígio, impossibilitando, pois, sua análise neste momento processual, filio-me à Teoria da Asserção, a qual aponta que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, o faz a vista do que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado; em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Com efeito, rejeito a preliminar suscitada.

Do mesmo modo,
considerando que a tese de decadência suscitada comporta julgamento de mérito da demanda, e, acaso acolhida, resultará na improcedência de demanda, rejeito, por ora, a questão levantada, sem prejuízo de posterior análise, quando da prolação de sentença nos autos.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece ser provida.

Como cediço, a pretensão de decretação de nulidade ou abusividade de terminada cláusula contratual, de forma pura e simples, possui eficácia meramente declaratória, uma vez que objetiva tão somente resolver uma crise de certeza quanto àquela relação jurídica, e, assim sendo, se qualifica como imprescritível. Veja-se:

(...) 2.
A ação meramente declaratória, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, é aquela que visa à eliminação da crise de certeza sobre a existência de determinado direito ou relação jurídica. Pode ser positiva ou negativa. E, assim caracterizada, não se sujeita à prescrição.
(...) (REsp 1361575/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

__________

(...)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação meramente declaratória é imprescritível
, hipótese dos autos (...) (TJES, Classe: Apelação, 024130054547, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Entretanto, quando da demanda também puder ser produzido um efeito de natureza constitutiva ou condenatória, ainda que a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, nesses casos, depois de ocorrida a violação do direito, o seu viés constitutivo ou condenatório, relacionado ao bem da vida efetivamente pretendido pelo demandante.

Na origem, depreende-se que o objeto da demanda versa acerca de contrato já extinto, daí se inferindo que a pretensão declaratória deduzida, relativa à declaração de nulidade – ou, como sustenta o autor, de nova interpretação – de determinada cláusula contratual, é pressuposto para a obtenção do efeito patrimonial dela decorrente, qual seja, a restituição do valor a maior sacado pelos réus.

Destarte, no momento em que firmado o contrato (25/06/2014), nasceu para o autor a pretensão – imprescritível – de ver declara a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica firmada entre as partes.

No entanto, penso que somente quando, em cumprimento àquela cláusula dita abusiva, lhe foi imposta situação de desvantagem econômica, configurou-se a violação do direito do agravado, a partir da qual nasceu outra pretensão: a de reclamar a restituição dos valores que entende devidos, cujo exercício se sujeita ao prazo previsto legalmente.

É dizer, por considerar que a pretensão perseguida pelo autor, no sentido de receber quantias que entende que lhe são devidas (condenatória),
somente se originou a partir do momento em que tomou ciência da suposta lesão perpetrada pelos réus
– e não da assinatura do contrato – não vejo como acolher a pretensão recursal no sentido de que deva ser declarada a prescrição da pretensão autoral.

Este entendimento já foi adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em 13/06/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2016 e atribuído ao gabinete em 08/08/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a existência de erro material no acórdão recorrido, bem como sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios. 3. Não se caracteriza a apontada ofensa ao art. 1.022, III, do CPC/15 quando o erro material indicado constitui verdadeira tese de defesa e não uma aparente incorreção na redação do acórdão recorrido. 4. Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante. 5.
No momento em que firmado o contrato contendo as cláusulas abusivas, nasce para o recorrente a pretensão - imprescritível - de ver declarada a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica estabelecida entre as partes. No entanto, quando, em cumprimento àquelas cláusulas, lhe é exigido o pagamento a maior dos encargos incidentes sobre a dívida, com base nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, configura-se a violação do direito, a partir da qual nasce outra pretensão: a de reclamar a repetição do indébito, cujo exercício se sujeita ao prazo prescricional previsto na lei.
6.
A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão puramente declaratória de abusividade das cláusulas contratuais; a pretensão condenatória a ela vinculada, todavia, nasce somente a partir do momento em que se exige o pagamento a maior, o que se dá na data do vencimento de cada parcela.
7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1740714/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Assim, repito, embora reconheça que a pretensão de natureza condenatória se encontra sujeita ao prazo prescricional, não há como, em meu sentir, considerar que o termo inicial deste se deu com a assinatura do contrato discutido na origem, pelos fundamentos aqui já lançados, de forma que o desprovimento deste recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003152-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA

AGRAVADO:
GILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – AÇÃO COM NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – TERMO INICIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – LESÃO DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“q
uando o julgamento do recurso é passível de ensejar uma melhora na situação da parte recorrente, beneficiando-a de alguma forma, encontra-se presente o interesse recursal”
(TJES, Classe: Apelação, 024110289246, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018). Preliminar rejeitada.

2.
A pretensão de decretação de nulidade ou abusividade de terminada cláusula contratual, de forma pura e simples, possui eficácia meramente declaratória, uma vez que objetiva tão somente resolver uma crise de certeza quanto àquela relação jurídica, e, assim sendo, se qualifica como imprescritível.

3.
Entretanto, quando da demanda também puder ser produzido um efeito de natureza constitutiva ou condenatória, ainda que a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, nesses casos, depois de ocorrida a violação do direito, o seu viés constitutivo ou condenatório, relacionado ao bem da vida efetivamente pretendido pelo demandante.

4.
Na origem, depreende-se que o objeto da demanda versa acerca de contrato já extinto, daí se inferindo que a pretensão declaratória deduzida, relativa à declaração de nulidade – ou, como sustenta o autor, de nova interpretação – de determinada cláusula contratual, é pressuposto para a obtenção do efeito patrimonial dela decorrente, qual seja, a restituição do valor a maior sacado pelos réus.

5.
Destarte, no momento em que firmado o contrato (25/06/2014), nasceu para o autor a pretensão – imprescritível – de ver declara a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica firmada entre as partes.

6.
No entanto, penso que somente quando, em cumprimento àquela cláusula dita abusiva, lhe foi imposta situação de desvantagem econômica, configurou-se a violação do direito do agravado, a partir da qual nasceu outra pretensão: a de reclamar a restituição dos valores que entende devidos, cujo exercício se sujeita ao prazo previsto legalmente.

7.
É dizer, por considerar que a pretensão perseguida pelo autor, no sentido de receber quantias que entende que lhe são devidas (condenatória), somente se originou a partir do momento em que tomou ciência da suposta lesão perpetrada pelos réus – e não da assinatura do contrato – não vejo como acolher a pretensão recursal no sentido de que deva ser declarada a prescrição da pretensão autoral.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.